Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701028-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE AUGUSTO BORGES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio alimentação, supostamente recebidos indevidamente no período de maio a dezembro de 2002, no valor de R$ 2.389,28. Aduziu que não lhe foi dado o direito à ampla defesa, e ainda que recebeu referidos valores de boa-fé. Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Ao que se constata, conforme documento de id 65728766 - pág. 9 , a parte autora foi notificada pelo réu em razão do recebimento do auxílio-alimentação em duplicidade. A parte requerente se insurge contra o ato de cobrança. O auxílio-alimentação, no Distrito Federal, é tratado pela Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011: Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) II – não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura; III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade; (...) Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 119, § 2o, ao caso de pagamento indevido do auxílio-alimentação. (grifei) Como se vê, a legislação distrital é expressa ao vedar a acumulação do auxílio-alimentação com outro benefício da mesma espécie. É de se frisar que a lei não estabeleceu qualquer exceção à regra proibitiva da cumulação. Isso significa que a restrição abrange, então, o recebimento do auxílio inclusive no contrato temporário. Ressalto que a sua percepção pressupõe requerimento do servidor no qual declare expressamente não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade (artigo 121, inciso III). No âmbito dos servidores públicos federais, há proibição legal no mesmo sentido. Observe-se o artigo 22 da Lei n.o 8.460/1992: Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Lei no 9.527, de 1997) § 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e terá caráter indenizatório. (Incluído pela Lei no 9.527, de 1997) § 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. (Incluído pela Lei no 9.527, de 1997. Grifei) Assim, seja qual for a fonte da legislação que trata do auxílio-alimentação (distrital ou federal), a proibição de acumulação é expressa, o que demonstra a ausência de boa-fé da parte demandante na percepção concomitante do benefício em ambas as fontes pagadoras. Nada há de ilegal no ato administrativo atacado, o qual, ao contrário, revela consonância com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. INDEFIRO, pois, a tutela provisória pleiteada. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.” Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé. Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, verifico a ocorrência da probabilidade do direito. No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos no salário da parte agravante. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio alimentação recebidos no período de maio a dezembro de 2002. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator